Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712493-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID no 16858902) apresentada por BONASA ALIMENTOS S.A. e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, em que pretendem, incidentalmente, a aposição de efeito suspensivo à decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, que, supostamente incorreu em equívoco processual, na homologação de plano de recuperação judicial, aprovado pela “Assembleia de Credores”, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, concedo a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 02 (dois) anos, homologando o plano de recuperação estabelecido no expediente apresentado no ID. 40971316, conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores (Ata de ID. 40714335), bem como nos termos desta sentença, especialmente no que toca à vedação de (i) isenção dos garantidores, avalistas, fiadores e demais coobrigados; (ii) autorização para alienação de ativos não especificados/descriminados no plano de recuperação judicial; (iii) condicionar a convolação da recuperação em falência à ratificação da AGC.” (grifo no original) As empresas agravantes buscam, como dito, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o fundamento de que apresentam direito plausível, somado à urgência, cujos argumentos lançam na indigitada petição (ID no 16858902). Verbera, em apertada síntese, que a decisão em tela teria declarado a ineficácia de cláusulas, no plano de recuperação, supostamente ilegais e abusivas, nas quais se inclui a de no 16.2, in verbis: “16.2. Liberação de Garantias. As eventuais garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros com relação aos Créditos, nos termos do art. 49. §1o, LRF, estarão liberadas com o respectivo pagamento integral do Crédito pertinente, nos termos deste Plano, salvo com relação àqueles credores que, durante a AGC, expressamente manifestem sua oposição ao disposto nesta cláusula.” Todavia, no seu entender, sustenta que a decisão restou equivocada porquanto acaba por sugerir ilegalidade na cláusula, onde não há. Além disso, argumenta que o referido dispositivo se aplica tão apenas aos credores abarcados pelos efeitos da recuperação judicial, sejam porque participaram ou porque aderiram ao plano. Em outras palavras, assevera que não há qualquer supressão de garantia, como compreendido pelo Juízo singular. No tocante aos requisitos autorizadores de provimento liminar (fumus boni juris e periculum in mora), aduz que ambos se mostram evidentes. O primeiro, em face dos argumentos supracitados; o segundo, porque poderá, em sua interpretação, expropriação de bens dos coobrigados das agravantes, por determinação de outros processos. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação da tutela recursal, com a imediata aposição de efeito suspensivo aos termos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão colocada na decisão agravada, aparentemente, não se mostra manifesta e claramente equivocada, o que desmonta o argumento de que as cláusulas expurgadas do plano pelo Juízo falimentar seriam manifestamente válidas e em conformidade com a LFRE. Isso porque, em uma análise perfunctória (típica desse tipo de manifestação judicial), a cláusula em discussão não apresenta interpretação unívoca, apenas nos moldes do entendimento das agravantes, na medida em que, como bem destacado na decisão combatida, pode, de fato estar em confronto com a disposição legal em referência. Como bem ressalvado pelo Juízo singular, o eg. STJ entende que é firme no sentido de que, "para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral" (REsp 1.333.349-SP, DJe 02/012/2015). Ademais, essa ressalva se faz do ponto de vista legal e, como dito, numa primeira apreciação, se confrontado ao caso concreto. Não obstante, também não faz sentido, do ponto de vista jurídico-legal, a expropriação de bens que ostentam a qualidade de garantia de processo de recuperação judicial. Até porque, a despeito das alegações lançadas pelas empresas agravantes, nesse sentido, elas não comprovaram a contento qualquer dessas possíveis medidas de forma concreta, bem ainda os eventuais prejuízos em potencial, obviamente, levando em consideração as justificativas de tal decisão para afastar a cláusula em discussão. Ora, pelo que se verifica do teor do presente recurso, em cotejo aos termos da decisão vergastada, não se vislumbra, de plano, a presença da plausibilidade do direito invocado, o que afasta a presença do primeiro requisito apto a ensejar provimento judicial de urgência. Em que pese essa pequena digressão teórica, penso que o ato judicial, numa primeira análise, não incorre em violação à lei, indo, ao contrário, em análise mais célere, em proteção a ela (lei), de sorte que não merece qualquer censura, em sede liminar. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito do recurso propriamente dito somente serão enfrentadas em maior profundidade, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem ainda a manifestação do e. Ministério Público. Alguns pontos colocados pelas agravantes não se mostram com apenas uma interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta, como dito, eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de a decisão levaria indubitavelmente ao esvaziamento das garantias por parte de coobrigados, o que, consequentemente, importaria em real e concreto prejuízo às agravantes, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Não vislumbro, de pronto, o fumus boni juris. Noutro vértice, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, as agravantes não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, as partes não demonstraram cabal e concretamente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso efetivamente lhes causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Se limitaram a conjecturar determinada situação que encontra óbice no próprio sistema processual. Até porque, a medida oriunda da determinação sentencial não implica, necessariamente, em liberação de garantias, consoante o que se extrai do § 1o do artigo 49 da LFRE, o que, de certa forma, também esvazia o argumento de prejuízo irreparável. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos vindicados no presente agravo, pelo que se mostra inviável a suspensão da decisão (“sentença”) proferida no bojo dos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se as partes agravadas (cuja qualificação devem ser corrigidas no sistema PJE pelas agravantes, nos termos da cota ministerial de ID no 17026385), para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Após, remetam-se os autos ao d. MPDFT, para que apresente sua valorosa manifestação. Em Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator